Tribunal: TJMT
Processo: 0038502-69.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0038502-69.2018.8.11.0042
APELANTES: CLEITON DA SILVA LIMA E VITOR GONCALVES MORENO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Determina-se ao departamento responsável que retifique o campo “partes” dos autos para constar também como apelante o réu VITOR GONCALVES MORENO (ID 97718008).
Após, remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.